Tribunal: TCU
Processo: 023.848/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8204/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.848/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Cordeiro Pereira (CPF XXX.775.195-XX); Bárbara Silva Moreira (CPF XXX.541.426-XX); Erick Moreno Gomes Oliveira (CPF XXX.022.514-XX); Felipe de Luca Laurindo (CPF XXX.528.849-XX); Jeyson Adeyr Sander (CPF XXX.322.609-XX); Rafael Pereira Xavier (CPF XXX.771.953-XX); Vinicius Ferraz dos Santos (CPF XXX.201.747-XX); Vinicius Goulart Duarte Soares da Silva (CPF XXX.538.730-XX); Vinnicius Luiz Rocha de Lima (CPF XXX.685.774-XX) e Willian Rezende Cumpian (CPF XXX.283.452-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.